Tribunal: TJMT
Processo: 1021862-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021862-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), GABRIELA VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.711-44 (AGRAVADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de
indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, se a
agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1021862-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADA: GABRIELA VIEIRA DE CASTRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
contra decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto
contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos termos do artigo 537, §1o, I, do Código de Processo Civil, de majoração da
multa diária para R$ 7.000,00
, limitada a R$ 70.000,00 e determinação de intimação pessoal ao gestor da ré/agravante para que cumpra imediatamente a tutela de urgência deferida, sob pena de incidir em crime de desobediência.

A agravante alega que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo, visto que há risco de dano irreversível e de difícil reparação, pois o valor despendido pela operadora para procedimento fora dos ditames contratuais e legais, jamais será reavido no caso de improcedência da demanda, bem como o valor aplicado da multa não respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Narra que a decisão proferida determinou que a agravante cumprisse a obrigação de fazer, ocorre que as supostas negativas são praticadas exclusivamente pela Unimed local, qual seja Unimed Vale do Sepotuba e ficou comprovado que a agravante vem procedendo com a autorização de tudo que lhe é submetido, porém a Unimed Vale do Sepotuba não cumpre com a referida autorização.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
contra decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto
contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos termos do artigo 537, §1o, I, do Código de Processo Civil, de majoração da
multa diária para R$ 7.000,00
, limitada a R$ 70.000,00 e determinação de intimação pessoal ao gestor da ré/agravante para que cumpra imediatamente a tutela de urgência deferida, sob pena de incidir em crime de desobediência.

A agravante alega que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo, visto que há risco de dano irreversível e de difícil reparação, pois o valor despendido pela operadora para procedimento fora dos ditames contratuais e legais, jamais será reavido no caso de improcedência da demanda, bem como o valor aplicado da multa não respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Narra que a decisão proferida determinou que a agravante cumprisse a obrigação de fazer, ocorre que as supostas negativas são praticadas exclusivamente pela Unimed local, qual seja Unimed Vale do Sepotuba e ficou comprovado que a agravante vem procedendo com a autorização de tudo que lhe é submetido, porém a Unimed Vale do Sepotuba não cumpre com a referida autorização.

Com efeito, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...) Extrai-se dos autos que em decisão anterior o Magistrado deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés Unimed Vale do Sepotuba Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. autorizem a realização dos tratamentos médicos e hospitalares, inclusive o parto, necessários à autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor da causa.

Ocorre que, mesmo com intimação da liminar em 03.08.2023, na data de 07.08.2023, conforme Protocolo de Autorização/Pedido de Exame a Unimed negou a autorização para a realização de ultrassonografia obstetrícia.

Ademais, em petição de 15.08.2023 a autora demonstrou que houve nova negativa da Unimed referente à Guia no 000965223524 de exame de rotina de urina.

Sobre a ausência de negativa, pela agravante, a autora citou na petição inicial que contratou o plano da “
UNIMED RIO, tendo em vista que tal modalidade de plano médico detém de abrangência nacional, ou seja, pode a Autora ser atendida em qualquer UNIMED do país, por meio de intercâmbio, isto é, a UNIMED local (UNIMED VALE DO SEPOTUBA – 1a Requerida), atualmente prestadora dos serviços da Autora encaminha os pedidos para a UNIMED RIO (2a Requerida) e esta segunda realiza o pagamento para a UNIMED credora (1a Requerida)
.”

Ao que tudo indica e até decisão em sentido contrário, se presume a responsabilidade solidária entre as rés e, aliado ao fato de que pertinente a majoração da multa diária diante dos descumprimentos, devem arcam com a tutela de urgência deferida.

Sobre a fixação de multa por dia de eventual descumprimento injustificado, é cediço que o objetivo da
astreinte
é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, e deve ser proporcional com os valores patrimoniais em disputa, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

A
astreintes
tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial.

A multa foi fixada no valor de R$ 7.000,00, por dia de descumprimento injustificado e fixado o patamar da penalidade em R$ 70.000,00, longe de configurar o alegado enriquecimento ilícito, visto que os valores atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
- DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que realize a baixa da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à cobrança de dívida que, ao que se evidencia, não foi contratada.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
”
(N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300,
caput
, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo
.
”

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024